Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711760-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LUCIANO DE SOUZA COSTA AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON LUCIANO DE SOUZA COSTA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0711760-30.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Narra que a parte agravada ajuizou execução de título executivo decorrente de contrato de mútuo, informa que teve conhecimento da execução em razão do desconto nos seus vencimentos, tendo apresentado exceção de pré-executividade em razão da nulidade da citação. Devolvido o prazo de defesa, opôs embargos à execução quando lhe fora indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Esclarece que é consumidor, logo vulnerável, além disso, idoso. Sustenta que a decisão agravada não aplica o melhor direito, tendo em vista que o seu contracheque demonstra sua hipossuficiência financeira. Informa que possui diversos empréstimos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a prioridade de tramitação por ser idoso e a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 45199923: Pleiteia a parte autora as benesses da justiça gratuita, tendo juntado declaração de hipossuficiência. De fato, o art. 99 do Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, o referido artigo não pode ser lido de forma isolada no ordenamento jurídico, já que qualquer disposição normativa deve ser ordenado e interpretado à luz das disposições constitucionais. Nesse sentido, dispõe a Carta Magna de 1988, no art. 5°, inciso LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, diante dos elementos constantes nos autos o juiz pode indeferir de ofício o benefício pleiteado se constatar que existem elementos nos autos para infirmar as alegações da parte postulante da gratuidade, posto que a simples afirmação de pobreza ou hipossuficiência, não é mais suficiente para comprovar a efetiva necessidade do benefício. In caso, o autor percebe renda mensal média em valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme documento de ID 150479739, o que denota ter condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais. Friso que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. Nesse passo, INDEFIRO o requerimento de justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, o documento de ID 150479739 dos autos principais informa que o agravante é servidor público com renda de mais de vinte mil reais, valor muitas vezes superior ao paradigma estabelecido. Mesmo que se considere a renda líquida do agravante esta é de mais de dez mil reais, não sendo possível aferir a alegada hipossuficiência. O fato do agravante ser consumidor e idoso por si só não justifica a hipossuficiência alegada. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Não se verifica a possibilidade de recolhimento diferido das custas processuais ao final do processo, porquanto não há amparo legal. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663580, 07339233820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Comprovado nos autos que a agravante ostenta patrimônio que possa lhe garantir condição econômica elevada, não há lastro para o deferimento da gratuidade judiciária. (Acórdão 1658013, 07291885920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Defiro o pedido de tramitação prioritária. Brasília, DF, 30 de março de 2023 14:48:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador